Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato de prestação de serviços. Plano de saúde. Inadimplemento das mensalidades. Mora ex re. Juros de mora. Multa contratual. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que condenou o réu ao pagamento do valor das mensalidades do plano de saúde em atraso, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de ajuizamento e acrescido de juros pela taxa Selic desde a citação.
2. O recorrente pleiteia a fixação dos juros de mora desde o vencimento de cada parcela, bem como a aplicação da multa contratual prevista no regulamento do plano.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa contratual prevista no regulamento do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 397, do Código Civil, estabelece que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, caracterizando a mora ex re.
5. Em contratos de prestação de serviços com obrigações certas, líquidas e exigíveis, o mero descumprimento no vencimento é suficiente para configurar a mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos de inadimplemento de mensalidades de plano de saúde, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela.
7. Se o regulamento do plano de saúde prevê, expressamente, a incidência de multa de dois por cento (2%) em caso de atraso no pagamento das mensalidades, esta deve ser aplicada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702897-98.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, APC 0700338-26.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.03.2022.